Tribunal: TJDFT
Processo: 0701009-83.2025.8.07.0009
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-11-10
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:
Ementa: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONCESSÃO DE USO DE BARRACAS EM FEIRA PÚBLICA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O Recurso. Recurso inominado interposto pela autora, em face da sentença que reconheceu a ilegitimidade passiva das rés e julgou extinto o processo, sem resolução de mérito.
2. O fato relevante. Pretende a autora a restituição do direito de uso de duas barracas situadas na feira permanente da QN 210 de Samambaia, alegando impedimento desde 2020. As rés sustentam que a concessão ou retomada do uso das barracas é prerrogativa exclusiva da Administração Regional, nos termos da Lei no 6.956/21.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão: legitimidade das rés para responderem à pretensão deduzida.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Gratuidade de justiça concedida (ID 77152518), ora ratificada, ante a presença dos pressupostos legais.
5. A concessão de direito de uso de barracas em feira pública é atribuição exclusiva da administração pública, nos termos da Lei no 6.956/21, que dispõe sobre a regularização, a organização e o funcionamento das feiras públicas e público-privadas no Distrito Federal, de forma que a pretensão deduzida pela autora não pode ser dirigida em desfavor das rés.
6. Outrossim, por força do disposto no art. 8o, § 1o, I, da Lei no 9.099/95, não poderão ser partes, no processo instituído por essa lei, as pessoas jurídicas de direito público.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso desprovido. Sentença confirmada pelos próprios fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.
8. Recorrente condenada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em R$500,00 (quinhentos reais) por equidade, cuja exigibilidade fica suspensa em razão da gratuidade de justiça ora concedida.
9. Honorários devidos ao advogado dativo da autora arbitrados na origem (ID 77152518).
_________
Dispositivos relevantes citados: Lei no 6.956/21; Lei no 9.099/95, art. 8o, § 1o, I; CPC, art. 485, VI.